Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717005-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILEUZA SILVA MELO - ME EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 21821078, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora